Tribunal: TJDFT
Processo: 0700864-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Processo : 0700864-39.2021.8.07.0018 DECISÃO O apelante pede o prosseguimento do feito (id. 40235411), porque as ADI 7.066 e 7.070 tratam exclusivamente do princípio da anterioridade em razão da LC 190/2022, matéria diversa da discutida nestes autos. Decido. O processo foi suspenso para aguardar o julgamento das ADI 7066, 7070 e 7078 pelo Supremo Tribunal Federal, considerando a declaração de inconstitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar n. 190/2022 no voto do relator, Min. Alexandre de Moraes, com pedido de vista do Min. Dias Toffoli. Entretanto, a página oficial do STF informa que houve a devolução do pedido de vista com voto divergente do Min. Dias Toffoli, acompanhado de outros cinco ministros, a revelar a formação de maioria, a despeito de pedido de vista do Min. Gilmar Mendes, estando o feito agendado para prosseguir o julgamento virtual entre 09/12/2022 e 16/12/2022 Nesses termos, sem prejuízo de posterior análise das razões suscitadas pela apelante, não há mais razão para suspender este processo. Determino o prosseguimento do feito. Intimem-se. Após, conclusos para julgar a apelação. Brasília – DF, 12 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator